Tribunal: TJDFT
Processo: 0739108-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÍVIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO E USO DE CHEQUE ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Para as dívidas fundadas em contratos de utilização de cheque especial e cartão de crédito, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

2. Reconhecida a ocorrência de prescrição da pretensão da ré em cobrar as dívidas elencadas na inicial, o débito não mais poderá ser exigido, seja judicial ou extrajudicialmente. 2.1. Tratando-se de obrigação natural, a parte poderá adimplir a dívida por ato voluntário, não podendo, entretanto, ser coercitivamente compelida a tanto.

3. Recurso conhecido e provido.